Tribunal: STF
Processo: RE 635209
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. BENEFÍCIO FISCAL. CRÉDITO PRESUMIDO.



    1. O Tribunal de origem concluiu que energia elétrica e combustíveis não se equiparam a insumo ou matéria-prima que se incorpora na mercadoria industrializada. Conclusão diversa demandaria o prévio exame da legislação infraconstitucional e do quadro fático-probatório, o que é vedado na via estreita do recurso extraordinário ( Súmulas 279 e 636/STF).



    2. O Supremo Tribunal Federal concluiu que não há direito constitucional assegurado ao creditamento de valores relativos à aquisição de energia elétrica, bens ou mercadorias de uso e consumo ou aqueles destinados à integração ao ativo fixo, mesmo que intermediários, que não se integrem diretamente à mercadoria circulada ou ao serviço prestado (crédito físico). Trata-se de benefício fiscal cuja aplicabilidade depende da existência de legislação infraconstitucional nesse sentido.



    3. Quanto ao art. 150, § 6º da Constituição, seu objetivo é impedir que a apreciação legislativa de matéria de grande importância às finanças públicas - exoneração tributária - fique prejudicada ou ofuscada pelo artifício de sua inclusão em projeto de lei que verse, preponderantemente, sobre outras matérias de menor importância. Riso inexistente no caso em exame.



    4. Antes da Emenda Constitucional 32/2001, a medida provisória não apreciada pelo Congresso Nacional, desde que reeditada dentro do prazo de trinta dias e que mantivesse seu sentido original, não perdia sua eficácia.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.